Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-03.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006106-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS BRAGA DA SILVA - CPF: 044.016.101-05 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ELIAS EUGÊNIO DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRE DE ASSIS NOGUEIRA - CPF: 043.444.356-56 (ASSISTENTE), ARTHUR CORREA MILITÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO SIMPLES E MAJORADA [BEM PATRIMONIAL DE MUNICÍPIO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – USO DE DOCUMENTO FALSO NÃO DESCRITO DA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – PARECER DA PGJ - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE TESTEMUNHA - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - ARESTOS STJ E TJMT - READEQUAÇÃO DAS PENAS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - ENUNCIADO CRIMINAL 33
-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DE MULTA
.

“
[...] não foi narrada na denúncia ou nas alegações finais do MP, nenhuma circunstância que denotasse ter o réu ter feito uso do documento falsificado, elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal”
, de modo que
“sequer há que falar [...] em absorção do crime de receptação pelo uso de documento falso”
(Procuradoria Geral de Justiça, Parecer nº

002116-010/2022)

“
[...]

o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita.
” (STJ, nº 791531/GO)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Recurso provido parcialmente

para readequar as penas de multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006106-03.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): LUCAS BRAGA DA SILVA

APELADOS (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS BRAGA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1006106-03.2022.8.11.0003), que o condenou por receptação simples e majorada [bem patrimonial de Município], em concurso material, a 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos - art. 180,
caput
e § 6º c/c art. 69, ambos do CP - (ID 203066758).

O apelante sustenta que: 1) “
resta evidente que o crime de uso de documento falso foi praticado com o intuito de assegurar o sucesso em relação ao crime de receptação
”, portanto deveria ser reconhecida a incidência do princípio da consunção; 2)
“a pena de multa não foi aplicada com a mesma proporcionalidade em relação aos crimes recepção culposa e dolosa”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação majorada. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa (ID 203066771).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 203066773).

A i. Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Receptação dolosa e receptação de patrimônio público. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição em relação ao segundo fato, por, supostamente se tratar de crime meio ao cometimento do primeiro. Improcedência. Condutas autônomas que não autorizam a aplicação da consunção. Crime meio (uso de documento falso) que sequer foi imputado ao réu. Almeja a fixação da pena de multa no mínimo legal. Possibilidade. Ausência de fundamentação idônea. Incidência do Enunciado nº 33 do TJMT. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena de multa.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 203613162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.º FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

[...] no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 13h00, no estacionamento do estabelecimento Supermercado Tropical, situado na Avenida Cuiabá, n.º 829, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS Braga da Silva, com consciência e vontade, em coautoria com Everson Pacheco Portelli1, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, 01 (um) veículo Toyota Corolla, de cor prata, ano 2015, placas QRB7834, avaliado em R$ 61.138,00 (sessenta e um mil e cento e trinta e oito reais), pertencente à vítima Arthur Corrêa Militão, bem patrimonial que fora objeto do crime de roubo, conforme noticiado no boletim de ocorrência n.° 2016.219960.

2.º FATO – RECEPTAÇÃO MAJORADA

Na mesma data, horário e local sobreditos, o denunciado LUCAS Braga da Silva, com consciência e vontade, em coautoria com Everson Pacheco Portelli, recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, 01 (um) certificado de registro de veículo n.º 012895252817, pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, objeto do crime de furto, conforme noticiado no boletim de ocorrência n.º 2016.257021.

[...] Ante o exposto, DENUNCIO: LUCAS Braga da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 180, caput, do Código Penal (1.º fato); e art. 180, § 6º, do Código Penal (2.º fato), na forma do art. 69 do Código Penal [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 203066695)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] restou devidamente demonstrado que o réu, ao menos, praticou o crime de receptação, em sua forma simples e majorada, pois conforme consta dos autos, no momento da abordagem policial, ele estava em posse do veículo Toyota Corolla, de cor prata, ano 2015, placas QRB7834, que havia sido subtraído da vítima Arthur Corrêa Militão, no dia 16/07/2016, na cidade de Cuiabá/MT, cujo veículo foi localizado com as placas de identificação NJJ6911, que pertenciam a outro veículo com as mesmas características, cujo proprietário reside em Tangará da Serra/MT, sendo que o réu estava em posse ainda do certificado de registro de veículo nº 012895252817, pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, objeto do crime de furto ocorrido no dia 14/08/2016, na cidade Nossa Senhora do Livramento/MT, cujo documento apesar de possuir suporte verdadeiro, foi preenchido com dados falsos e, ao ser interrogado em Juízo, o acusado afirmou que o citado veículo pertencia à outra pessoa, que lhe pediu para realizar a venda através do Facebook, bem como, informou também que trabalha no ramo de compra e venda de veículos, inclusive recentemente teve um novo.

[...] ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Lucas Braga da Silva [...] como incurso na prática dos crimes descritos no art. 180, “caput”, do Código Penal (1º fato) e art. 180, § 6º, do Código Penal (2º fato), na forma do art. 69, do Código Penal.

[...] tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Lucas Braga da Silva em 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 203066758).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 203066696 - fls. 46), Laudo Pericial de Exame de Contrafação em CRLV (ID 203066697 - fls. 61), Auto de Avaliação Indireta (ID 203066697 - fls. 69) e Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID 203066697- fls. 94), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Roberto Antônio dos Santos, policial civil (ID 203066696 - fls. 18/19), Hallex Pereira Neves, investigador de polícia (ID 203066696 - fls. 20/21), e o interrogatório do apelante LUCAS BRAGA DA SILVA (ID 203066696 - fls. 38/39).

Em Juízo, foram ouvidos Hallex Pereira Neves, testemunha, Arthur Corrêa Militão, vítima, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 203066755).

Dito isso, vejamos.

O uso de documento falso, apontado pela Defesa, não foi descrito na denúncia ou nas alegações finais. Em outras palavras,
“não foi narrada na denúncia ou nas alegações finais do MP, nenhuma circunstância que denotasse ter o réu ter feito uso do documento falsificado, elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal”
, de modo que
“sequer há que falar [...] em absorção do crime de receptação pelo uso de documento falso”,
como bem destacado pela e. Procuradoria Geral de Justiça (Parecer nº 002116-010/2022).

Logo, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

De toda sorte, a apreensão do Certificado de Registro de Veículo nº 012895252817, produto de furto à Agência Municipal de Trânsito do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, na posse do apelante, está demonstrada pelos depoimentos do policial [Hallex Pereira Neves], em ambas as fases da persecução penal (ID 203066696 - fls. 20/21; Relatório de mídias - ID 203066755).

Frise-se que o apelante também foi condenado pela receptação de um automóvel Toyota Corolla, avaliado em R$61.138,00 (sessenta e um mil e cento e trinta e oito reais),

A escusa do apelante [Lucas Braga da Silva] no sentido de que “
trabalha no ramo de compra e venda de veículos
” e “
não checou o veículo, no momento da aquisição”
não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Nessa linha, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
[...]

o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita.
” (HC nº 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Assim sendo, a condenação deve ser mantida.

Quanto à pena de multa, o Juízo singular fixou a pena corporal da receptação [simples e majorada] no mínimo legal, respectivamente, a 1 (um) ano e 2 (dois) anos de reclusão.

Entretanto, totalizou a pena pecuniária em 36 (trinta e seis) dias-multa, sem qualquer justificativa e correspondência à pena corporal.

Ocorre que a “
pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

No mesmo sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
”

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa da

receptação simples e majorada, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a pena pecuniária para 20 dias-multa, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024